Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
2a Câmara Cível Mandado de Segurança n.o 0700500-58.2020.8.07.0000 Impetrante: NOEMY ISRAEL MOREIRA DE ARAÚJO Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Considerando o Agravo Interno de Id. Num. 14514157, intimem-se os impetrados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 1.021, §2o, do CPC. Em tempo, notifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Art. 7o, II, da Lei 12.016/2009), no caso, a Procuradoria do DF. P.I.